Tribunal: TJSP
Processo: 1010768-21.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Desapropriação indireta – Pretensão de indenização decorrente de apossamento ilícito pela Eletropaulo – Desapropriação ocorreu em 1990 – Ajuizamento desta ação ocorreu em 2021 - Prescrição – Ocorrência – O prazo prescricional é vintenário, em face da natureza real da ação de desapropriação indireta – Aplicação da Súmula no 119 do C. Superior Tribunal de Justiça

Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Desapropriação indireta – Pretensão de indenização decorrente de apossamento ilícito pela Eletropaulo – Desapropriação ocorreu em 1990 – Ajuizamento desta ação ocorreu em 2021 - Prescrição – Ocorrência – O prazo prescricional é vintenário, em face da natureza real da ação de desapropriação indireta – Aplicação da Súmula no 119 do C. Superior Tribunal de Justiça

Recurso improvido